Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o objeto deste agravo cinge-se à aferição de legitimidade da decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas que maneja a agravante em desfavor dos agravados, indeferira o pedido de gratuidade por ela formulado. Ocorre que, a despeito da natureza da pretensão recursal que aviara, a agravante efetuara o preparo recursal pertinente ao vertente agravo de instrumento. Diante dessa apuração, esclareça a agravante, em homenagem aos princípios da cooperação, efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que o recolhimento do preparo nesta sede recursal traduz ato incompatível com a postulação e com a benesse reclamada. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator